Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-17.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800257-17.2023.8.14.0035

APELANTE: DARCIO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas pelo juiz singular, mantendo-se assim a sentença inalterada em todos os seus termos;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DARCIO DA SILVA GUIMARAES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria com a redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que a pena base seja fixada no mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 21/02/2023, por volta das 00:30 h, uma equipe da polícia militar, sob o comando do sargento REINALDO LIRA COSTA, realizavam rondas durante as festividades carnavalesca, quando receberam denúncia de foliões sobre a ocorrência de tráfico de entorpecente próximo à feira do agricultor, e tendo se dirigido ao local, flagraram o DENUNCIADO DÁRCIO DA SILVA GUIMARÃES retirando algo do bolso e atirando ao chão, momento em que constataram que se tratava de 11(onze) invólucros do entorpecente conhecido vulgarmente como (cocaína), e a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais), conforme auto de apreensão juntado ao (ID.8855753. Pág. 4)
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo o juízo a quo reconhecido unicamente como desfavorável ao réu, o vetor relativo às circunstâncias do crime, a qual foi avaliada corretamente
, apesar do entendimento divergente do eminente Procurador de Justiça. Outrossim, após a reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024